Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-36.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006257-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), VALNICEIA MARIA PICOLI - CPF: 379.970.331-49 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS BARBOSA - CPF: 069.424.159-87 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARAES - CPF: 161.679.101-20 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA BARBOSA FELIX - CPF: 032.396.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 31.247,27. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade da quantia, por não ultrapassar 40 salários-mínimos e possuir natureza alimentar, decorrente de honorários contábeis, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, requerendo o desbloqueio dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD, inferiores a 40 salários-mínimos e alegadamente oriundos de honorários contábeis, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV e X, do CPC, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar e do comprometimento da subsistência dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV e X, do CPC estabelece hipóteses de impenhorabilidade como exceção à regra geral de responsabilidade patrimonial, impondo ao executado o ônus de comprovar que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais e são indispensáveis à sua subsistência.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e demonstrado que a constrição não compromete sua subsistência digna.

A proteção prevista no art. 833, X, do CPC não afasta a necessidade de comprovação concreta da natureza e da destinação dos valores, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos.

Os agravantes não apresentam extratos detalhados, demonstrativos contábeis, contratos de prestação de serviços ou comprovantes de faturamento aptos a demonstrar a origem exclusiva dos valores como honorários profissionais.

Os agravantes também não comprovam que o bloqueio compromete sua subsistência, pois deixam de juntar comprovantes de renda, declaração de despesas essenciais ou qualquer elemento indicativo de vulnerabilidade econômica.

A ausência de prova da natureza alimentar e do impacto da constrição na subsistência afasta o reconhecimento da impenhorabilidade e impõe a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, bem como o comprometimento de sua subsistência. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC possui caráter relativo e pode ser mitigada, desde que preservado o mínimo existencial. 3. A ausência de prova concreta acerca da origem e destinação alimentar dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024; TJPR, AI 0129702-41.2024.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, 19ª Câmara Cível, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1006257-36.2026.8.11.0000

ANTONIO CARLOS BARBOSA e VALNICEIA MARIA PICOLI

x

ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARAES

RELATÓRIO

Eminent
es pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS BARBOSA e VALNICEIA MARIA PICOLI contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0033829-41.2015.8.11.0041, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes,
mantendo o bloqueio realizado via SISBAJUD no valor de R$31.247,27.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis por não ultrapassarem o limite de 40 salários-mínimos e possuírem natureza alimentar/profissional, por decorrerem de honorários contábeis percebidos pelo escritório mantido pelos executados, enquadrando-se nas hipóteses previstas no artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

Argumentam que a jurisprudência do STJ vem ampliando a interpretação do artigo 833, X, do CPC, para alcançar não apenas valores depositados formalmente em caderneta de
poupança, mas também quantias mantidas em conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira, desde que não ultrapassado o limite de 40 salários-mínimos e ausente demonstração de abuso ou fraude.

Requerem a concessão de tutela provisória recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e, ao final, o provimento do recurso para refor
mar integr
almente a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinando-se seu levantamento.

Por meio da decisão de ID
346624351
, foi
in
deferido o efeito suspensivo ao recurso
.

Em contrarrazões (ID
349738384
), o agravado
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD na quantia de R$31.247,27, sob o fundamento de que estariam protegidos pelo art. 833, incisos IV e X, do CPC.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

A impenhorabilidade prevista nos dispositivos acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar

que os valores
penhorados
são indispensáveis à sua subsistência
.

Ocorre que a
jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015).
RELATIVIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
princípio
lógico, mediante a
ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa
humana.
2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários-mínimos
, o § 2º do art. 833 do
CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação:
DJe
24/05/2023)

No caso em análise, os agravantes limitaram-se a alegar genericamente que os valores bloqueados decorrem de honorários contábeis e que estariam protegidos pelo limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a origem dos valores e sua efetiva destinação à subsistência.

Não foram apresentados extratos detalhados, demonstrativos contábeis, contratos de prestação de serviços, comprovantes de faturamento ou qualquer documento apto a comprovar a origem profissional exclusiva dos valores. Tampouco demonstraram que o bloqueio compromete sua subsistência, não tendo juntado comprovantes de renda, declaração de despesas essenciais ou qualquer indicativo concreto de situação de vulnerabilidade econômica
.

Nesse sentido:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria em cumprimento de sentença. Recurso conhecido e
desprovido.
I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que deferiu a penhora de 20% da sua verba salarial e aposentadoria em sede de cumprimento de sentença, alegando que sua renda é destinada integralmente ao seu sustento e requerendo a impenhorabilidade dos proventos.
II.
Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria do executado em cumprimento de sentença, considerando a alegação de que os proventos têm natureza alimentar e são utilizados integralmente para seu sustento. III. Razões de decidir
. 3.

A penhora de 20% dos proventos do agravante não compromete o sustento do devedor e de sua família, pois ainda restará renda suficiente após a constrição. 4. O agravante não apresentou provas de que a penhora prejudicará sua subsistência, considerando suas despesas mensais e a renda total.
5.
A jurisprudência admite a penhora de verbas alimentares em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do
devedor.
IV
. Dispositivo e tese6. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido. Tese
de julgamento: A penhor
a de verbas salariais ou de aposentadoria é admitida excepcionalmente quando não comprometer o sustento do devedor e de sua família,
respeitando-se o princípio da dignidade humana e a razoabilidade na constrição dos
valores._________Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, § único; CPC/2015,
art
. 833,
IV.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467 .218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24 .06.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0069141-51.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, j. 02 .12.2024.

(TJ-PR 01297024120248160000 Nova Esperança, Relator.:
andrei
de oliveira
rech
, Data de Julga
mento: 24/04/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

Assim, não tendo os agravantes se desincumbido do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026